Tribunal: TJBA
Processo: 8054732-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054732-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: CELIA MARIA FERREIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA, MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO CONFIGURADO COMO FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada para limitar o valor da mensalidade de plano de saúde ao montante de R$ 1.292,03, com base na tabela FIPE SAÚDE e nos percentuais da ANS, até decisão final da demanda. A parte agravante sustentou a legalidade dos reajustes aplicados com base na natureza coletiva do plano por adesão, rechaçando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação dos índices de reajuste da ANS, próprios dos contratos individuais/familiares, a plano coletivo por adesão travestido de coletivo — o chamado "falso coletivo"; (ii) estabelecer se houve abuso no percentual de reajuste aplicado e se a decisão de primeiro grau, ao limitar o valor da mensalidade, excedeu os limites do pedido inicial (julgamento
extra petita
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A decisão agravada observa os requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo incabível a reversão da medida por meio de agravo de instrumento que não evidencie erro de julgamento.

4 - Verifica-se que o contrato em exame configura “falso coletivo”, por ausência de comprovação de vínculo da beneficiária com entidade de classe, atraindo a aplicação das normas regulatórias e limitações próprias dos contratos individuais ou familiares.

5 - A Resolução Normativa ANS nº 557/2022 delimita as espécies contratuais, não permitindo a equiparação automática de contratos coletivos por adesão a contratos individuais, salvo em hipóteses como a dos autos, em que há flagrante desvirtuamento da natureza coletiva.

6 - A aplicação de índice de reajuste de 23,88%, muito acima do teto fixado pela ANS para o período (6,91%), sem justificativa atuarial idônea, revela-se abusiva e compromete o equilíbrio contratual.

7 - A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação, por analogia, dos índices da ANS em planos coletivos tidos como “falsos coletivos”, diante da ausência de regulação própria e da necessidade de proteção do consumidor.

8 - Não há vício de julgamento
extra petita
, pois a limitação provisória do valor da mensalidade representa meio de efetivar a pretensão autoral de evitar reajustes abusivos, sem extrapolar os limites da causa de pedir e do pedido inicial.

9 - A irreversibilidade dos efeitos da decisão não se verifica, pois a eventual diferença de valores poderá ser ressarcida, ao passo que a ausência de tutela pode ensejar o risco concreto de descontinuidade da cobertura assistencial da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Configurado o “falso coletivo”, aplica-se ao contrato de plano de saúde por adesão o regime jurídico dos planos individuais/familiares, inclusive no tocante aos limites de reajuste fixados pela ANS.

2 - A ausência de comprovação de vínculo entre o beneficiário e a entidade de classe contratante inviabiliza a aplicação das normas específicas para planos coletivos.

3 - O reajuste superior ao limite regulatório, sem justificativa atuarial, é abusivo e pode ser provisoriamente limitado pelo juízo, sem configurar julgamento extra petita.

4 - A tutela de urgência em matéria de planos de saúde pode ser concedida para preservar a continuidade da cobertura assistencial diante de aumentos excessivos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015, I, 300, caput e §3º, e 492; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6º, III e V; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.360.969/RS e REsp nº 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; TJBA, AI nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.09.2021; TJSP, AI nº 2375799-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8054732-03.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que é agravante

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e agravada
CELIA MARIA FERREIRA DE MORAES.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA